Tribunal: TJDFT
Processo: 0751768-12.2024.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-10-07

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. REDUÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação contra sentença que julgou improcedente o pedido inicial, que objetivava a anulação da assembleia condominial que elegeu o síndico.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se o valor dos honorários advocatícios, fixados por equidade, merece redução.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os valores previstos na tabela do Conselho Seccional da OAB/DF são recomendados para a hipótese de contratação de serviços advocatícios, ou seja, para o ajuste de honorários advocatícios contratuais, de natureza diversa dos honorários advocatícios sucumbenciais. Assim, propõe-se apenas um parâmetro para conferir mais objetividade à apreciação equitativa, mas sem eficácia vinculante ao magistrado (AgInt no REsp n. 1.938.659/CE, relator Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 7/12/2022, DJe de 12/12/2022.).
4. A adoção do valor equivalente a 50% (cinquenta por cento) da tabela de honorários da OAB/DF, estabelecida em 25 (vinte e cinco) URH, atende aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, diante da ausência complexidade da demanda, lastreada em prova documental, de não ter ocorrido audiência de instrução e julgamento e do prazo de 8 (oito) meses até a prolação da sentença. O percentual fixado remunera o trabalho desenvolvido no processo em observância à dignidade da profissão e, de outro, evita o enriquecimento sem causa do advogado da parte vencedora.
IV. DISPOSITIVO
5. Recurso conhecido e parcialmente provido.